Tribunal: TJMT
Processo: 0002585-67.2019.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002585-67.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO - CPF: 060.454.261-50 (APELADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), ELIKA LETICIA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 056.555.801-36 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA - CPF: 010.359.151-62 (APELADO), ZELIA MARTINI NOGUEIRA - CPF: 344.563.921-34 (ADVOGADO), NELIENI SOARES GOMES - CPF: 704.689.421-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAYIO CARVALHO REZENDE - CPF: 061.658.191-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO, JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA, NELIENI SOARES GOMES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/06, ART. 35) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO –
ESTABILIDADE E VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADOS
–
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

A prova dos autos se mostra incapaz de sustentar o édito condenatório almejado pela acusação, sobretudo porque não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a estabilidade e o vínculo associativo dos acusados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002585-67.2019.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO, JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA, NELIENI SOARES GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou
Michel Allan Rodrigues Claudino
à pena de 06 (seis) ano de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
Jefferson Rodrigo de Oliveira
à pena de 06 (seis) ano de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, bem como os absolveu do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 e absolveu a acusada
Nelieni Soares Gomes
dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] que no dia 03 de abril de 2019, por volta das 23:35 horas, na MT 130, zona rural, próximo ao TREVO DO GAÚCHO, nesta comarca de Primavera do Leste, os denunciados, juntamente com os menores de idade Cayo Carvalho Rezende e Taciane Maria Maximiana da Silva foram presos em flagrante, por associarem-se, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, vez que transportavam sete tabletes, consistentes em 8.828,19 gramas de maconha, para fins de tráfico, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]”
(sic do id. 101386476).

Os acusados foram denunciados como incursos nas sanções dos artigos 33,
caput,
e 35, c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei 11.343/06.

A inicial foi recebida em 12 de agosto de 2019 (id. 101417479).

Após regular instrução penal, sobreveio sentença de parcial procedência da ação penal, para condenar os apelados Michel Allan e Jefferson Rodrigo

pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, absolvê-los da imputação do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como absolver a acusada Nelieni Soares de todos os delitos lhe imputados, por insuficiência probatória.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, almeja a condenação da apelada Nelieni Soares pela prática do crime de tráfico de drogas com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VII, da Lei de Drogas. Além disso, requer sejam todos os apelados condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, alegando, para tanto, que há provas suficientes para suas condenações (id. 101417955).

Em contrarrazões, as defesas dos apelados manifestaram-se pelo não provimento do recurso ministerial (id. 101417960 e 101417962).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso ministerial, em parecer assim ementado:

“[...]condenação do primeiro e segundo apelado pelo crime de tráfico de drogas e absolvição da terceira apelada por tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, ambos da Lei 11.343/2006) – absolvição de todos os apelados por associação ao tráfico de drogas – Irresignação Ministerial – 1. Pleito de condenação da apelada Nelieni pelo crime de tráfico de drogas – Não acolhimento – provas produzidas na instrução criminal que não esclarecem a conduta da acusada – confissão extrajudicial retificada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – In dúbio pro reo. 2- Pretensão de condenação de todos os apelados pelo crime de associação criminosa (Arts. 35 da Lei 11.343/06) – Improcedência – Não há nos autos provas concretas de que os apelados se associaram de forma estável e permanente, no intuito de praticar a conduta prevista nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Compete à acusação comprovar de forma concludente a existência do fato ensejador da aplicação de pena – Absolvição escorreita – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”
(sic do id. 101932473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MICHEL ALLAN RODRIGUES CLAUDINO, JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA, NELIENI SOARES GOMES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

O recurso ministerial insurge-se contra a sentença que, apesar de reconhecer a autoria do crime de tráfico de drogas dos apelados Michel Allan e Jefferson Rodrigo, absolveu a apelada Nelieni Soares de todas as imputações e absolveu os apelados do delito de associação para o tráfico, por insuficiência probatória.

Segundo o entender do apelante, o conteúdo probatório dos autos é suficiente para atrair a édito condenatório, tanto pelos crimes de tráfico como para os de associação criminosa.

Analisando detidamente os autos, nota-se que, como bem argumentado pelo magistrado sentenciante e pela d. Procuradoria de Justiça, não há,
in casu
, elementos suficientes a escorar o édito condenatório almejado, porquanto não há nenhuma prova concreta a indicar que a apelada Nelieni Soares praticou o delito de tráfico de drogas, e tampouco que os apelados estavam associados com vínculo permanente e estável em prol da traficância.

Com efeito, a autoria delitiva do crime de tráfico recai apenas sobre os apelados Michel Allan e Jefferson Rodrigo, na medida que foi confessada por Michel Allan e corroborada pelas declarações dos agentes policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, que relataram terem recebido informações anônimas no sentido de que os apelados estavam transportando entorpecentes de Rondonópolis para Primavera do Leste.

Após abordarem o veículo, os agentes policiais encontraram uma mochila de propriedade de Jefferson Rodrigo no interior do automóvel, contendo 07 (sete) tabletes de maconha, com massa total de 8.76 kg (oito quilos e setenta e seis gramas).

Em juízo, o apelado Michel Allan confessou o delito, narrando que foi contratado para transportar a droga apreendida e que ganharia R$2.000,00 pelo serviço. Disse que o veículo pertencia ao apelado Jefferson Rodrigo e que ele tinha conhecimento dos entorpecentes. Informou que a apelada Nelinei era esposa do apelado Jefferson e que ela não sabia da droga.

Por sua vez, o apelado Jefferson Rodrigo afirmou que foi contratado por Michel Allan para fazer uma corrida de uma cidade a outra, sendo que receberia R$ 300,00 pelo serviço. Negou que tivesse conhecimento dos entorpecentes apreendidos, afirmando que pertenciam à Michel Allan.

Os Policiais Militares, Dhemerson Borges Rodrigues e Luciano Messias da Silva, responsáveis pela abordagem dos apelados, relataram que, ao procederem à vistoria veicular, encontraram uma mochila com os entorpecentes apreendidos. Relataram que, após questionarem os abordados, o apelado Michael Allan assumiu a propriedade da droga. Disseram que, durante a oitiva na delegacia, Michael Allan confessou que a droga era de sua propriedade e que, juntamente com Jefferson, buscou a droga em Rondonópolis para distribuí-la em Santo Antônio do Leste.

A apelada Nelieni, ao ser interrogada na fase policial, admitiu que tinha conhecimento de que seu marido estava fazendo uma corrida com o apelado Michael Allan para buscar drogas, não confessando sua efetiva participação por nenhuma ação ou omissão. Em juízo, a apelada negou a autoria criminosa, vejamos:

“
Juiz
: De quem que era essa droga Nelieni?

Acusada
: Do Michael;

Juiz
: E de quem mais?

Acusada
: Era só dele;

Juiz
: O que a senhora estava fazendo no carro?

Acusada
: Tava com meu marido;

Juiz
: A senhora é esposa de quem?

Acusada
: Jefferson Rodrigo;

Juiz
: O que a senhora tava fazendo lá?

Acusada
: Nós viemos né Primavera resolver o seguro dele e fazer o médico;

Juiz
: Médico de quem?

Acusada
: É que eu tava sem remédio, eu tomo remédio controlado [...] aí vim pra pegar remédio e mexer no seguro;

Juiz
: E aí, o que foram fazer lá em Rondonópolis?

Acusada
: O rapaz pediu uma carona pra ele, parece que perdeu o carro, não lembro aí não deu certo do seguro aí ele levou o rapaz [...] ele falou que ia pagar, nós estava precisando [...]

Juiz
: E ia pagar quanto?

Acusada
: Se eu não me engano foi trezentos [...]

Juiz
: E o que os menores estavam fazendo no carro?

Acusada
: Estavam vindo em Primavera [...] O rapaz parece que tava mexendo no seguro dele e a menina era a esposa do Michel;

Promotor
: Por que você falou outra história na delegacia?

Acusada: Na delegacia eu passei mal [...]

Promotor
: Por que seu marido não parou quando foi dado ordem pela polícia de parada?

Acusada
: Porque primeiro nóis não viu, e quando ele deu o sinal pra parar meu marido parou [...]”
(sic transcrição do parecer ministerial de id. 101932473).

Os informantes Taciana Maria Maximiana da Silva (companheira de Michael Allan) e Cayo Carvalho Rezende (colega de Jefferson Rodrigo), ouvidos apenas na fase inquisitiva, nada esclareceram sobre a conduta criminosa de Nelieni.

Nesse cenário, embora a apelada Neliene tenha apresentado versões contraditórias quando foi interrogada, as demais provas produzidas ao longo da instrução probatória não são suficientes para ensejar a condenação almejada, porquanto nada restou devidamente esclarecido sobre a conduta imputada à apelada.

Ademais, em que pese a apelada tenha supostamente confessado na fase inquisitiva, o conjunto probatório não validou a força probante da confissão extrajudicial.

Diante disso, imperioso relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Assim, ausente elementos probatórios contundentes, a absolvição da apelada Nelieni Soares Gomes do crime de tráfico de entorpecentes deve ser mantida.

De igual modo, quanto ao pleito de condenação dos apelados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, observa-se que os requisitos para a configuração do crime sequer estão preenchidos, mormente porque não se têm qualquer descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
ou elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação.

Isso porque, os policiais ouvidos nem mesmo souberam informar há quanto tempo os acusados estariam associados para a comercialização de entorpecentes, bem como não constam nos autos elementos aptos a comprovar vínculo entre eles, especialmente porque só foram descobertos por notícia anônima recebida naquela data, ou seja, não havia uma investigação prévia sobre a suposta sociedade em prol do tráfico.

Assim, impõe-se concluir que a prova dos autos se mostra incapaz de sustentar o édito condenatório almejado pela acusação, sobretudo porque não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a estabilidade e o vínculo associativo dos apelados.

A propósito:

“[...] Como é cediço, esta Corte Superior entende que, para a configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes. 2.
Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos , a absolvição do paciente é medida que se impõe
[...]”
(AgRg no HC 684.427/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Desta forma, entendo que o pedido de condenação dos apelados pela prática dos crimes descritos no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, também não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a

absolvição deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021